Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ADIMPLIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso quando os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.

3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

5. Recurso conhecido e desprovido.